Tribunal: STJ
Processo: 0039757-12.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917837 - SP(2025/0143681-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADHEMAR JUSTO FERNANDES
AGRAVANTE
: ARY RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BENEDICTO AUGUSTO VIEIRA
AGRAVANTE
: BIAGIO MELOZO
AGRAVANTE
: CICERO CONSTANTINO TAVARES
AGRAVANTE
: CICERO GERALDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLAUDIO BISTERSO
AGRAVANTE
: EDSON FERNANDO CABRAL
AGRAVANTE
: EDVALDO LINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GENILSON JOAQUIM
AGRAVANTE
: JERONIMO ROGERIO BATISTA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DONZELLI
AGRAVANTE
: JOSÉ ELERIGTON PAULINO
AGRAVANTE
: JOSE ZEDIO SILVA
AGRAVANTE
: LEONEL RODRIGUES DE LIMA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CARDOSO
AGRAVANTE
: MARCIA ORTOLAN FERREIRA
AGRAVANTE
: MARY MORAES DE SOUZA
AGRAVANTE
: NEIDE MOTA CAMARGO
AGRAVANTE
: NELSON SALADINE
AGRAVANTE
: NILTON VAZ BOMFIM
AGRAVANTE
: ONIVALCI APARECIDO MOSSERO
AGRAVANTE
: PAULO ZIUKEVICIUS
AGRAVANTE
: REINALDO CESAR GUEDES GONZALES
AGRAVANTE
: ROBERTO GABBAI FILHO
AGRAVANTE
: ROMILDO APOLONIO GOMES
AGRAVANTE
: RUI BERINGHS MARTINELLI
AGRAVANTE
: SALOMAO IZIDORO DA SILVA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANTONIO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
CARLOS HENRIQUE DE LIMA ALVES VITA - SP232496
Documento eletrônico VDA56333485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fe13e198-0fea-4a70-adfc-b335ca8de67e

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDcl nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fe13e198-0fea-4a70-adfc-b335ca8de67e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917837 - SP(2025/0143681-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADHEMAR JUSTO FERNANDES
AGRAVANTE
: ARY RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BENEDICTO AUGUSTO VIEIRA
AGRAVANTE
: BIAGIO MELOZO
AGRAVANTE
: CICERO CONSTANTINO TAVARES
AGRAVANTE
: CICERO GERALDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLAUDIO BISTERSO
AGRAVANTE
: EDSON FERNANDO CABRAL
AGRAVANTE
: EDVALDO LINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GENILSON JOAQUIM
AGRAVANTE
: JERONIMO ROGERIO BATISTA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DONZELLI
AGRAVANTE
: JOSÉ ELERIGTON PAULINO
AGRAVANTE
: JOSE ZEDIO SILVA
AGRAVANTE
: LEONEL RODRIGUES DE LIMA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CARDOSO
AGRAVANTE
: MARCIA ORTOLAN FERREIRA
AGRAVANTE
: MARY MORAES DE SOUZA
AGRAVANTE
: NEIDE MOTA CAMARGO
AGRAVANTE
: NELSON SALADINE
AGRAVANTE
: NILTON VAZ BOMFIM
AGRAVANTE
: ONIVALCI APARECIDO MOSSERO
AGRAVANTE
: PAULO ZIUKEVICIUS
AGRAVANTE
: REINALDO CESAR GUEDES GONZALES
AGRAVANTE
: ROBERTO GABBAI FILHO
AGRAVANTE
: ROMILDO APOLONIO GOMES
AGRAVANTE
: RUI BERINGHS MARTINELLI
AGRAVANTE
: SALOMAO IZIDORO DA SILVA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANTONIO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
CARLOS HENRIQUE DE LIMA ALVES VITA - SP232496
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDcl nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADHEMAR JUSTO FERNANDES E
OUTROS contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 309/315
):
Cuida-se de Agravo apresentado por ADHEMAR JUSTO FERNANDES e
OUTROS à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:
(...)
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional,
primeira controvérsia
a parte recorrente aduz ofensa ao
V, do CPC, no que concerne à
art. 313,
necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até que o STF se
pronuncie definitivamente a respeito da ação rescisória n. 2892. Argumenta
ainda:
(...)
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional,
segunda controvérsia
a parte recorrente aduz ofensa ao
, do CPC, no que concerne ao
art. 81, caput
afastamento do condenação por litigância de má-fé em virtude da ausência de
qualquer prática de ato ilícito, mas, tão somente, o exercício do seu legítimo
direito de recorrer, trazendo a seguinte argumentação:
(...)
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
primeira controvérsia
(...)
Da análise dos autos, percebe-se que há fundamento constitucional autônomo
no acórdão recorrido e não houve interposição do devido recurso ao Supremo
Tribunal Federal.
Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que é
Súmula n. 126/STJ,
imprescindível a interposição de recurso extraordinário quando o acórdão
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

recorrido possui, além de fundamento infraconstitucional, fundamento de
natureza constitucional suficiente por si só para a manutenção do julgado.
Nesse sentido: “[...] firmado o acórdão recorrido em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, cada um suficiente, por si só, para manter
inalterada a decisão, é ônus da parte recorrente a interposição tanto do
Recurso Especial quanto do Recurso Extraordinário. A existência de
fundamento constitucional autônomo não atacado por meio de Recurso
Extraordinário enseja aplicação do óbice contido na
”. (AgInt
Súmula 126/STJ
no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.581.363/RN,
DJe de
)
21/8/2020.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 2.076.658/SC,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
27/2/2025
AREsp n. 2.551.694/MG,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
; AgInt
19/2/2025,
26/2/2025
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.168.139/RS,
Turma, DJEN de
; AgInt no
relatora
14/2/2025
AREsp n. 2.686.465/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
13/2/2025
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.671.776/SP,
Turma, DJEN de
; AgInt no
relator
23/12/2024
AREsp n. 2.482.624/CE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
26/11/2024
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp n. 2.142.599/MS,
de
; AgInt no
relatora Ministra Maria
14/11/2024
AREsp n. 2.315.212/RJ,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
25/10/2024
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.625.934/SP,
DJe de
; AgInt no
relator Ministro
25/10/2024
AREsp n. 2.272.275/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no
9/10/2024
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 2.113.575/MG,
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
2/9/2024;
AREsp n. 2.532.086/GO,
Neto, Quinta Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no
30/8/2024
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de .
REsp n. 1.484.521/RJ,
3/6/2024.
Ademais, incide a
tendo em vista que não há a indicação
Súmula n. 284/STF,
clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões do
Recurso Especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre
o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de lei que
teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é
somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao
caput
regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é,
sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e
das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF"(AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.038.626/PR,
Quarta Turma, DJEN de
).
17/2/2025
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

De igual sorte: "Ausente a indicação dos incisos
parágrafos supostamente
e/ou
violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula 284 do STF
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.422.363/RS,
Turma, DJe de
.
19/4/2024)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.513.291/PE,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
; AgInt
4/11/2024
no
Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.473.162/RJ,
de
; AgInt no
Rel. Ministro Francisco
22/8/2024
AREsp n. 2.507.148/SP,
Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
15/8/2024
REsp n. 2.046.776/PE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt
28/9/2023
no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 2.042.341/RJ,
DJe de
; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
17/8/2022
AREsp n. 1.923.215/AM,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; EDcl no
29/4/2022
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.962.212/PA,
Quinta Turma, DJe de
; AgInt no
Rel.
15/2/2022
REsp n. 1.475.626/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4/12/2017.
Além disso, o acórdão recorrido assim decidiu:
(...)
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
"Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as razões
Súmula n. 284/STF,
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.604.183/PR,
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
).
2/12/2024
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.734.491/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no
25/3/2025
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.267.385/ES,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
21/3/2025;
AREsp n. 2.638.758/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no
20/3/2025
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.722.719/PE,
DJEN de
; AgInt no
relator Ministro Carlos
5/3/2025
AREsp n. 2.787.231/PR,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN
de
AgRg no
relator Ministro Ribeiro
28/2/2025;
AREsp n. 2.722.720/RJ,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no
26/2/2025
AREsp n. 2.751.983/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
21/2/2025
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.162.145/RR,
Turma, DJEN de
; AgInt nos EDcl no
20/2/2025
AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
; AgRg no
9/12/2024
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.689.934/SP,
DJEN de
; AgInt nos EDcl no
relator
9/12/2024
AREsp n. 2.421.997/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no
19/11/2024
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.563.576/SP,
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

Cruz, Sexta Turma, DJe de
; AgInt no
7/11/2024
AREsp n. 2.612.555/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
;
5/11/2024
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.489.961/PR,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
relator
28/10/2024
AREsp n. 2.555.469/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
20/8/2024
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.377.269/SP,
Turma, DJe de 7/3/2024.
Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos seguintes
segunda controvérsia
a quo
termos:
(...)
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada
pelo acórdão recorrido quanto à existência ou não de má-fé na conduta do
litigante exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que "incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez
que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou
não de má-fé na conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial" (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.167.205/SP,
DJEN de
).
13/12/2024
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.563.993/SP,
Turma, DJe de
; AgInt no
relator Ministro
14/11/2024
AREsp n. 2.505.321/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/8/2024;
relator
Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.179.308/SP,
Ministro15/8/2024
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
29/5/2024;
AREsp n. 2.450.482/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de ; AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, D Je de
REsp n. 2.095.784/BA,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
25/4/2024;
REsp n. 2.069.929/MG,
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no
relatora
1/12/2023
REsp n. 2.073.178/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; EDcl no
28/9/2023
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.898.156/RS,
Primeira Turma, DJe de 29/9/2022.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão de . justiça gratuita.
A parte agravante, em seu agravo interno de fls.
afirma que não se aplica
320/325,
ao caso o enunciado 7 da Súmula do STJ, pois "a jurisprudência do C. STJ estabelece que não se
configura litigância de má-fé pelo simples exercício do direito de recorrer, sobretudo em casos
em que os embargos de declaração foram oferecidos com fito prequestionadores". (fl. 323)
Além disso, aduz que "o caso concreto não se configura litigância de má-fé pelo
simples exercício do direito de recorrer, tendo em vista que o recurso foi interposto nos limites
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

legais e, ainda que pudesse ser interpretado como desprovido de razão, claramente inexiste
conduta abusiva ou temerária por parte do agravante, de forma que o afastamento da multa é de
rigor". (fl. 325)
Assim, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a multa por
litigância de má-fé fixada pelo Tribunal de origem, com fundamento no artigo 81,
, do
caput
Código de Processo Civil.
As contrarrazões não foram apresentadas (fls.
).
337/338
Por sua vez, à fl. 354, a parte agravante requereu a desistência do agravo interno.
Ato contínuo, foi determinada a sua intimação, pelo despacho de fl. 359, para regularizar a
representação processual, tendo em vista a ausência de procuração com poderes específicos para
desistir. Todavia, nos termos da petição de fl. 364, a parte informou que não seria possível
promover a regularização processual determinada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade. Para o agravo interno,
o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
". No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
agravada
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls.
que não conheceu
309/315,
do recurso especial, fundou-se nas seguintes razões: (i) em relação à primeira controvérsia
, incide o enunciado 284 da
(violação ao artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil)
Súmula do STF, tendo em vista a deficiência na fundamentação recursal. Igualmente, incide o
enunciado 126 da Súmula do STJ, considerando a existência de fundamento constitucional
autônomo no acórdão recorr ido que não foi atacado por meio de recurso extraordinário; e (ii)
em relação à segunda controvérsia (violação ao artigo 81,
do Código de Processo
caput,
, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame
Civil)
do acervo fático-probatório dos autos pela via do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante não refutou adequadamente
os fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Em verdade, no que se refere à primeira controvérsia, a parte agravante sequer se
insurgiu em seu agravo interno quanto aos fundamentos adotados pela decisão da Presidência
desta Corte, razão pela qual a matéria está preclusa.
Ademais, quanto ao fundamento adotado pela decisão agravada em relação à
segunda controvérsia, incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, "para contornar o óbice referido,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais
e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
28/6/2024)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra
a, qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDcl nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de 26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de

20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de

16/8/2024)
Por fim, nada há a prover em relação à petição de fl. 354, tendo em vista a
ausência de regularização da representação processual da parte, pois a parte agravante informou
não ser possível apresentar procuração com poderes específicos para desistir (fl. 364).
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:03
Código de Controle do Documento: 45d8fc35-5843-4e81-b1ad-94c7b00a889e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.837 / SP
Número Registro: 2025/0143681-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00397571220188260053 06005925520088260053 397571220188260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADHEMAR JUSTO FERNANDES
AGRAVANTE
: ARY RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BENEDICTO AUGUSTO VIEIRA
AGRAVANTE
: BIAGIO MELOZO
AGRAVANTE
: CICERO CONSTANTINO TAVARES
AGRAVANTE
: CICERO GERALDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLAUDIO BISTERSO
AGRAVANTE
: EDSON FERNANDO CABRAL
AGRAVANTE
: EDVALDO LINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GENILSON JOAQUIM
AGRAVANTE
: JERONIMO ROGERIO BATISTA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DONZELLI
AGRAVANTE
: JOSÉ ELERIGTON PAULINO
AGRAVANTE
: JOSE ZEDIO SILVA
AGRAVANTE
: LEONEL RODRIGUES DE LIMA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CARDOSO
AGRAVANTE
: MARCIA ORTOLAN FERREIRA
Documento eletrônico VDA56313246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 56be1782-7544-4efa-8163-0d7e069bf0c7

AGRAVANTE
: MARY MORAES DE SOUZA
AGRAVANTE
: NEIDE MOTA CAMARGO
AGRAVANTE
: NELSON SALADINE
AGRAVANTE
: NILTON VAZ BOMFIM
AGRAVANTE
: ONIVALCI APARECIDO MOSSERO
AGRAVANTE
: PAULO ZIUKEVICIUS
AGRAVANTE
: REINALDO CESAR GUEDES GONZALES
AGRAVANTE
: ROBERTO GABBAI FILHO
AGRAVANTE
: ROMILDO APOLONIO GOMES
AGRAVANTE
: RUI BERINGHS MARTINELLI
AGRAVANTE
: SALOMAO IZIDORO DA SILVA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANTONIO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
CARLOS HENRIQUE DE LIMA ALVES VITA - SP232496
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADHEMAR JUSTO FERNANDES
AGRAVANTE
: ARY RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BENEDICTO AUGUSTO VIEIRA
AGRAVANTE
: BIAGIO MELOZO
AGRAVANTE
: CICERO CONSTANTINO TAVARES
AGRAVANTE
: CICERO GERALDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLAUDIO BISTERSO
AGRAVANTE
: EDSON FERNANDO CABRAL
AGRAVANTE
: EDVALDO LINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GENILSON JOAQUIM
AGRAVANTE
: JERONIMO ROGERIO BATISTA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DONZELLI
AGRAVANTE
: JOSÉ ELERIGTON PAULINO
AGRAVANTE
: JOSE ZEDIO SILVA
AGRAVANTE
: LEONEL RODRIGUES DE LIMA
Documento eletrônico VDA56313246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 56be1782-7544-4efa-8163-0d7e069bf0c7

AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CARDOSO
AGRAVANTE
: MARCIA ORTOLAN FERREIRA
AGRAVANTE
: MARY MORAES DE SOUZA
AGRAVANTE
: NEIDE MOTA CAMARGO
AGRAVANTE
: NELSON SALADINE
AGRAVANTE
: NILTON VAZ BOMFIM
AGRAVANTE
: ONIVALCI APARECIDO MOSSERO
AGRAVANTE
: PAULO ZIUKEVICIUS
AGRAVANTE
: REINALDO CESAR GUEDES GONZALES
AGRAVANTE
: ROBERTO GABBAI FILHO
AGRAVANTE
: ROMILDO APOLONIO GOMES
AGRAVANTE
: RUI BERINGHS MARTINELLI
AGRAVANTE
: SALOMAO IZIDORO DA SILVA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANTONIO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
CARLOS HENRIQUE DE LIMA ALVES VITA - SP232496
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 56be1782-7544-4efa-8163-0d7e069bf0c7